Tribunal: STF
Processo: Inq 2471
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-29
Data de publicação: 2011-09-29

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO. DENÚNCIA NÃO INÉPTA. DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE QUADRILHA EM RELAÇÃO AOS MAIORES DE SETENTA ANOS. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA.



    I – Ainda que um dos investigados seja detentor de foro perante a Corte Suprema, a ratificação, pela Procuradoria Geral da República, da denúncia ofertada em Primeiro Grau, torna superadas questões relativas à competência do subscritor da peça original para a sua elaboração e apresentação perante órgão judicial.



    II - Não é inepta a denúncia por crime de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha ou bando que, em vista de diversos agentes supostamente envolvidos, descreve os fatos de maneira genérica e sistematizada, mas com clareza suficiente que permitia compreender a conjuntura tida por delituosa e possibilite o exercício da ampla defesa.



    III – Indicação possivelmente equivocada na denúncia dos preceitos da Lei 9.613/98, não prejudicam o seu recebimento, considerando que cabe ao juiz, por ocasião do julgamento final, buscar no ordenamento jurídico o(s) tipo(s) penal(is) em que se encaixe(m) a(s) conduta(s) descrita(s), podendo, eventualmente, haver conclusão pela atipicidade.



    IV – Não sendo considerada a lavagem de capitais mero exaurimento do crime de corrupção passiva, é possível que dois dos acusados respondam por ambos os crimes, inclusive em ações penais diversas, servindo, no presente caso, os indícios da corrupção advindos da AP 477 como delito antecedente da lavagem.



    V – O fato de um ou mais acusados estarem sendo processados por lavegam em ação penal diversa, em curso perante o Supremo Tribunal Federal, não gera bis in idem, em face da provável diversidade de contas correntes e das importâncias utilizadas na consumação do suposto delito.



    VI – Restou assentado na AP 483 que os documentos bancários enviados pela Suíça, em respeito a acordo de cooperação firmado com o Brasil, podem ser utilizados como provas em ações penas que visem persecução penal que não ostente índole fiscal, como é a hipótese do presente feito.



    VII – Não fixada ainda pelo Supremo Tribunal Federal a natureza do crime de lavagem de dinheiro, se instantâneo com efeitos permanentes ou se crime permanente, não há que falar-se em prescrição neste instante processual inaugural. 



    VIII - Remeter recursos financeiros ao exterior, supostamente originados no delito de corrupção passiva, por meio de “dólar-cabo” e sem a ciência do Banco Central, bem como promover intensa circulação das respectivas importâncias e o retorno de parcela do quantum ao Brasil, constitui indício de materialidade e autoria de delitos de lavagem de dinheiro, objeto da Lei 9.613/98.



    IX – Havendo indícios de que os denunciados eram os diretores, operadores e beneficiários de diversas empresas e contas offshore interligadas, bem como de que tais entidades contribuíram, de modo decisivo e conjugado, para o cometimento dos supostos crimes de lavagem de capitais, é de ser recebida a denúncia quanto ao delito de quadrilha ou bando, com exceção dos acusados maiores de 70 (setenta) anos, em vista da ocorrência da prescrição.



    X – Presentes os indícios de materialidade e autoria, a denúncia é parcialmente recebida para os crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha ou bando, nos termos dos art. 1º, inc. V, e § 1º, inc. II e § 4º, da Lei 9.613/98 e 288 do Código Penal.



    XI - Vencido o Ministro Marco Aurélio que reconhecia a prescrição relativamente a ambos os delitos.